Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-34.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-34.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.217.211-28 (AGRAVANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1010839-34.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto em face de
BANCO SANTANDER S.A.,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta a agravante que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o valor da indenização fixado (R$ 5.000,00) mostra-se irrisório, vez que em outros julgados o valor arbitrado importa em R$ 10.000,00, o que impõe a majoração dos danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões (ID
59961473
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pela autora/agravante
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação indevida no valor de R$ 4.889,32 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato nº MP709766008212984066, bem como para confirmar a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, condenar a requerida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, aduz a apelante que o valor da condenação não se mostra razoável, visto que não levou em consideração a capacidade econômica do ofensor e nem a necessidade de se compensar a vítima, motivo pelo qual requer a reforma parcial do decisum elevando-se o valor da condenação.

No mais, pugna pelo provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 54855865).

É o relatório.

Decido.

In casu
, extrai-se dos autos que a autora/apelante
ingressou com a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais,
em face do requerido/apelado,

aduzindo que é trabalhadora rural no município de Nortelândia-MT e ao tentar realizar um crediário no comércio local, a autora fora surpreendida com o seu nome negativado, não conseguindo acesso ao crédito.

Alegou que ao retirar o extrato de consulta cadastral do SPC em 16/04/2018, descobriu uma restrição realizada pelo banco requerido, inserida no dia 13/04/2018, no valor de R$ 4.889,32, referente ao contrato de cartão de crédito n° MP709766008212984066.

Asseverou que não mantém qualquer relação contratual com a instituição financeira/requerida, desconhecendo o débito que originou a negativação.

Assim, ajuizou a presente demanda, postulando pela declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Ao decidir, a juíza singular j
ulgou
procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora recorre postulando tão somente pela majoração da verba indenizatória, bem como dos honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o Julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Assim, o Juiz deve ter em mente “[...] o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE POSTE. DESTRUIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL DO AUTOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/04/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta em desfavor da OI S/A, objetivando a condenação da concessionária de serviços de telefonia ao ressarcimento dos danos experimentados após a queda de um poste sobre a sua residência, em virtude de má conservação do poste, reutilizado, após uma anterior queda.

III. Tal como decidiu o acórdão de 2º Grau, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva" (STJ, AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2016).

IV. No caso, as instâncias ordinárias, à luz das provas dos autos, concluíram pela existência de defeito na prestação do serviço da concessionária de telefonia, tendo em vista que a sua conduta omissiva colocou em risco a segurança do autor e de sua família, que tiveram sua residência parcialmente destruída. A alteração de tal entendimento, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária, na hipótese, demandaria o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, de modo a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.

V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

VI. Agravo interno improvido.

(
AgInt no AREsp 869.445/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017)

No caso, a apelante pleiteia, em síntese, a majoração do dano moral, ao argumento de que o valor fixado se revela desproporcional por todo o transtorno que teve.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/07/2018, DJE 03/08/2018).

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

In casu, verifica-se que andou bem a magistrada ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida/apelada sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Desta feita, irrepreensível o decisum objurgado, pois o valor do dano moral foi fixado de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, sendo certo que a julgadora singular considerou a condição econômica das partes e a repercussão do fato.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 34.889,32), estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais mostram-se razoáveis, portanto, não há falar em majoração.

Com essas considerações,
nego provimento monocrático ao presente recurso,
nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, mantendo-se os honorários sucumbenciais em 10%
sobre o valor da causa.

P. I. C.

Cuiabá, 27 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

In casu
, verifica-se dos autos que a agravante teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes de forma indevida em razão de débito no valor de R$ 4.889,32.

Salienta-se que o
quantum
indenizatório deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observar o caráter pedagógico, necessário à ausência da repetição de tal conduta.

Assim, embora o dano decorra de inscrição indevida, a ora agravante não trouxe aos autos nenhum novo elemento a fim de demonstrar o alegado abalo de crédito.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, eis que não torna insignificante a reparação, assim como constitui indenização irrisória.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020